Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. ação revisional improcedente.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 593.818, que apreciou o tema 150, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020).
4. Assim, o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.
5. Revisão Criminal improcedente.